Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE PEDIDO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Em que pese entender que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima em abstrato previstas para o crime é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a ausência de recurso do Ministério Público acerca da fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, impõe a manutenção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, consoante aplicada na r. sentença, por ser mais benéfico ao réu.

2. Recurso conhecido e provido.